Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ULTRA PETITA. PARÂMETROS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
2. É ultra petita a decisão que determina a inclusão no débito exequendo de valor que, embora conste no título judicial, não foi expressamente requerido pelo credor na petição inicial do cumprimento de sentença.
3. Não é cabível, em fase de cumprimento de sentença, a alteração dos parâmetros de atualização e de juros definidos no título exequendo e não impugnados em momento oportuno e adequado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.